Tribunal: TJES
Processo: 5016698-67.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016698-67.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CABAL BRASIL LTDA
RECORRIDO: VINICIUS CIPRIANO RAMOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5016698-67.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CABAL BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
VINICIUS CIPRIANO RAMOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE FIDELIDADE (COOPERA). RESGATE DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DE PONTOS REALIZADO COM ATRASO CONSIDERÁVEL E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA E DESÍDIA ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
CABAL BRASIL LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da não entrega de cápsulas de café adquiridas mediante resgate de pontos em programa de fidelidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar: (i) se a devolução dos pontos no curso do processo acarreta a perda do objeto quanto ao dano moral; (ii) se o inadimplemento contratual em programas de fidelidade, somado à demora na solução, enseja reparação extrapatrimonial; (iii) a adequação do valor arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, rejeito a tese de perda superveniente do objeto. O estorno dos pontos só foi efetuado em 30/12/2024, mais de dois meses após o resgate (21/10/2024) e já sob a vigência da lide judicial. A reparação tardia do dano material não apaga a falha na prestação do serviço nem elide a pretensão indenizatória pelos danos morais decorrentes da desídia da fornecedora.

4. No mérito, a relação é nitidamente de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A recorrente não negou a falha na entrega das mercadorias, limitando-se a alegar que o estorno resolveu o imbróglio.

5. O dano moral, no caso concreto, restou caracterizado. Não se trata de simples descumprimento contratual, mas de violação à confiança legítima depositada pelo consumidor em programa de fidelidade, cujas "recompensas" são prometidas como contrapartida ao relacionamento contínuo. A omissão prolongada da ré em resolver o problema, forçando o consumidor a buscar a via judicial para reaver seus pontos, configura o dano extrapatrimonial por descaso ao tempo e à dignidade do consumidor.

6. Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, estando inclusive abaixo da média aplicada por esta Turma em casos de falha grave na prestação de serviço, não havendo motivos para redução.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)